Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 124-A, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No caso, as partes foram devidamente intimadas (ID 75102385) da inclusão do presente processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível deste Tribunal, com início prevista para às 13h30 do dia 4/9/2025. Dessa forma, tendo a parte apelante manifestado oposição ao julgamento virtual de seu recurso apenas em 3/9/2025, isto é, já dentro das 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o início da sessão, como se observa da assinatura da petição de ID 75841304, o seu indeferimento é medida que se impõe. Ademais, o peticionante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a apresentação de sua oposição ao julgamento virtual fora do prazo legal. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, INDEFIRO o pedido de ID 75841304. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator